Tribunal: TJMT
Processo: 1028562-71.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028562-71.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO RENAN SANTOS AFONSO - CPF: 795.786.912-20 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1028562-71.2023.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: FRANCISCO RENAN SANTOS AFONSO.

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10
/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO TERMINAL TELEFÔNICO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA - TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA PARA OUTREM –– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMISSÃO DE FATURA - MERA COBRANÇA DE VALORES – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o reclamante afirma
que fez portabilidade do seu telefone (66) 9.9235- 7112 da CLARO para a TELEFÔNICA. Aduz que por ficar alguns meses sem pagar o plano telefônico que havia contratado da Ré, sua linha foi suspensa. Informa que quando pagou as dívidas em atraso, a linha foi restabelecida, mas nesse momento descobriu que a linha tinha sido vendida a terceiros, e a pessoa que o adquiriu, proferiu ofensas em grupo de
WhatsApp
. Após, esclarece que solicitou o cancelamento da linha, mas passados alguns dias foi surpreendido com cobrança da fatura de abril/2023 e maio/2023 nos valores de, respectivamente, R$ 64,99 e R$ 142,00
.

2. Os artigos 90, 93 e 97, da
Resolução no 632/2014 da ANAC, prevê que havendo inadimplência, o serviço pode ser suspenso parcialmente por 15 dias, e, após 30 dias, a suspensão pode ser total, podendo ainda, nesse caso, o contrato de prestação de serviços ser rescindido, o que foi feito pela recorrida, pois o recorrente ficou inadimplente com as faturas de consumo e, por consequência, teve o contrato rescindido e, em seguida, a linha telefônica foi transferida para outra pessoa.

3. Em que pese à recorrida ter emitido fatura de consumo em nome do recorrente após a quitação dos débitos que estavam em aberto, tal fato não é capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que caracteriza tão somente mera cobrança indevida de valores. Assim, a mera cobrança não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Apesar de o recorrente alegar que sofreu ofensa em grupo de WhatsApp pelo novo responsável da linha telefônica, não há comprovação nos autos, ônus da prova que cabia ao reclamante, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão

8

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025